Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS TRABALHISTAS. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PROTEÇÃO RESERVADA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS STRICTO SENSU. RESP 1815055/SP (REPETITIVOS). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSÍVEL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente contra eventuais abusos, dentre os quais se encontra a sua retenção dolosa (art. 7o, X, da Constituição Federal).

2. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e de contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como, por exemplo, a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV, do CPC.

3. Quanto à possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, restou superada a divergência jurisdicional pela Corte Superior de Justiça, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, IV, do CPC (REsp 1815055/SP – julgado pelo rito dos repetitivos).

4. A situação financeira da executada não permite a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)."

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.